Tribunal: TJSP
Processo: 1059307-92.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
Embargos declaratórios. Contradição. Inocorrência do alegado vício. Efeito infringente que não encontra supedâneo no artigo 1022, do Código de Processo Civil. Apreciação em sede de embargos declaratórios, que se limita a declarar a omissão e solucionar a contradição ou obscuridade. Em que pesem os graves impactos financeiros decorrentes da Pandemia de COVID 19, incumbe salientar que tal fato, por

Ementa:
Embargos declaratórios. Contradição. Inocorrência do alegado vício. Efeito infringente que não encontra supedâneo no artigo 1022, do Código de Processo Civil. Apreciação em sede de embargos declaratórios, que se limita a declarar a omissão e solucionar a contradição ou obscuridade. Em que pesem os graves impactos financeiros decorrentes da Pandemia de COVID 19, incumbe salientar que tal fato, por si só, não traduz justificativa idônea para a pretensa suspensão do processo.
Embargos rejeitados.